Tribunal: TJPA
Processo: 0005307-76.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005307-76.2017.8.14.0032

APELANTE: RUI MUNHOZ

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Rui Munhoz contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que minorou o valor das astreintes devidas pela Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A., no âmbito de execução de título judicial. O agravante alega que as astreintes decorrem do descumprimento de decisão judicial e não poderiam ser reduzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a adequação da via processual utilizada para pleitear perdas e danos decorrentes do descumprimento de decisão judicial; (ii) examinar a possibilidade de majoração das astreintes em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática afirma que o pedido de perdas e danos deve ser formulado no cumprimento de sentença, sendo inadequado ajuizar ação autônoma com esse objetivo.

4.

Considera-se que o interesse de agir exige adequação do meio processual, impedindo que o agravante formule pedidos de indenização em ação distinta quando já existe coisa julgada.

5.

As astreintes, por sua natureza acessória, destinam-se a garantir o cumprimento da obrigação principal; sua majoração é indevida, dada a inexigibilidade evidenciada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de perdas e danos decorrente do descumprimento de decisão judicial deve ser formulado no cumprimento de sentença, não cabendo ação autônoma para essa finalidade.

2.

As astreintes são acessórias e não comportam majoração quando inexigíveis.

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AC 08078536420228150001, Relatora: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0005307-76.2017.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/ PA

AGRAVANTE:
RUI MUNHOZ

ADVOGADO: CARIM JORGE MELÉM NETO -OAB/PA 13.789

AGRAVADA:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de execução de título judicial

proposta por

RUI MUNHOZ,
objetivando obrigar
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento de cifra a título de astreintes devida por descumprimento do decidido no feito de nº: 0006930-15.2016.8.14.0032.

Decisão monocrática:
conheceu do Apelo e negou-lhe provimento. Firmou-se a compreensão de que não poderia ter sido feito o pedido da forma posta, contudo manteve (pela vedação da
reformatio in pejus
) a sentença que minorou a verba de astreintes cobrada em processo autônomo.

Agravo Interno:
por
RUI MUNHOZ
, alegando o desacerto da decisão monocrática, ao argumento de que as astreintes foram oriundas, na verdade, em razão de descumprimento de decisões dos autos nº 0006930-15.2016.8.14.0032 e não 0005306-91.2017.8.14.0032.

Contraminuta:
ofertada ao ID. 20899668.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0005307-76.2017.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/ PA

AGRAVANTE:
RUI MUNHOZ

ADVOGADO: CARIM JORGE MELÉM NETO -OAB/PA 13.789

AGRAVADA:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Avante
e com objetividade.

A Decisão Monocrática está esteada na compreensão de que, embora o Agravante esteja vindicando e argumentando que sofrera danos morais e materiais decorrentes do descumprimento do posto em sentença dos autos de nº: 0006930-15.2016.8.14.0032, estaria impedido de pleitear perdas e danos, eis que a sentença não havia assim disposto.

Será mesmo? Como já dito nos autos de nº: 0005306-91.2017.8.14.0032 são dois fatos geradores distintos. Se fossem danos morais decorrentes da inexistência do débito, até assistiria razão em manejar outra ação autônoma. Mas não o é! O Próprio Recorrente dispõe que o fato gerador da “nova ação” seria o ilícito decorrente do descumprimento da decisão judicial!

As perdas e danos são decorrentes de um descumprimento de ordem judicial, de uma obrigação erigida em sentença, cuja via é o do cumprimento de sentença!

Com isso, a questão deve ser tratada no cumprimento de sentença seara correta para se aferir as perdas e danos sofridas pelo autor diante do descumprimento do comando da decisão. Neste sentido, leciona o doutrinador Antônio Claudio da Costa Machado:

"(...) em razão do presente dispositivo é possível ao credor de obrigação de fazer, ou de não fazer, pedir: a) a tutela específica do caput (isto é a cominação do preceito); b) a pena cominatória do presente § 2º; c) providência que assegure o resultado prático equivalente; d) as perdas e danos do § 1º para o caso das três medidas anteriores se revelarem ineficientes. Observe-se que a tutela específica (a) e a multa cominatória (b) tanto podem ser concedidas em conjunto sob a forma de liminar, como sob a forma de provimento final de mérito, de acordo com os §§ 3º e 4º abaixo. Observe-se, por fim, que ao credor também é lícito requerer as perdas e os danos do § 1º, isoladamente, caso não deseje tentar ver cumprida especificamente a obrigação. (In Cumprimento de sentença, liquidação de sentença e insolvência civil, ed. Melhoramentos, 2008, p. 472-473). - grifo nosso.

Em reforço, mais uma vez, pela possibilidade de pedido de perdas e danos decorrente do descumprimento em sede de cumprimento de sentença:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO PROMOVENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE PERDAS E DANOS QUE DEVEM SER SUSCITADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. - O interesse de agir caracteriza-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação. O meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada, sob pena de desconfiguração da referida condição da ação. - Havendo coisa julgada conforme teoria da identidade da relação jurídica, não cabe a propositura de nova ação de conhecimento pelo exequente, ao argumento de se tratar de pretensão indenizatória por novos prejuízos posteriores ao trânsito em julgado. - Não cumprindo o promovido a obrigação do acordo homologado em outro processo, deve a parte pleitear compensação por perdas e danos no bojo do cumprimento de sentença, valendo-se das medidas e instrumentos adequados para compelir o adimplemento forçado e a reparação pelo alegado descumprimento. - Ausente o interesse de agir da parte que, tal circunstância enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme art. 485, inciso VI do CPC. - Provimento do apelo. (TJ-PB - AC: 08078536420228150001, Relator: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível)

De qualquer forma, as astreintes são acessórios postos em favor de um principal, não há que se falar em majoração da verba, pois sequer poderia estar sendo cobrada ante sua inexigibilidade solar.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar provimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024